Tribunal: STF
Processo: ARE 1277241
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - Se o recurso de apelação manejado mostra-se suficiente à compreensão da matéria recorrida pelo apelado e julgador, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. II – A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. III – Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica” (eDOC 8, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, X e XII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento para servidores com fundamento no princípio da isonomia (eDOC 15).



    Relata-se que (...) a Lei Estadual n. 3.687/2009, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de pessoal do Poder Judiciário estadual, teria estabelecido atribuições, funções e responsabilidades aos analistas judiciários da área fim com as mesmas características daqueles exercidos pelos técnicos judiciários da área jurídica (...), mas que (...) somente com a edição da Lei Estadual n. 4.834/2016 as remunerações foram equiparadas (...) (eDOC 15, p. 2).



    Aduz que o Tribunal de origem (...) que a Lei Estadual n. 4.834/2016 procedeu à equiparação salarial, devendo tal entendimento retroagir até a criação dos cargos pela Lei Estadual n. 3.687/2009, com os pagamentos das diferenças salariais e demais verbas decorrentes (eDOC 15, p. 2). 



    Argumenta-se que (...) embora o vencimento do cargo de técnico de nível superior seja maior ao do cargo de analista judiciário, é nítido que os servidores aprovados para exercício das funções dos cargos citados não exercem atribuições idênticas, de forma que não há qualquer violação ao princípio da isonomia (...) (eDOC 15, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou não apenas que a Lei nº 4.834/2016 equiparou os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, como também que tal equiparação teria apenas reconhecido uma situação de fato preexistente. Com base nisso, reconheceu o direito ao recebimento das quantias atrasadas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Celia Maria Pereira Dias Souza, Celenir Correa da Cunha e Maria Luiza Grandi em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, onde pleiteiam a equiparação entre os cargos de analista judiciário e o de técnico de nível superior, com pagamento das diferenças salariais e acréscimos legais referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    (...)



    Com efeito, consoante reiteradas manifestações deste Egrégio Tribunal, a Lei Estadual 4.834, de 12 de abril de 2016, reconheceu a identidade de atribuições entre os cargos de técnico de nível superior e o de analista judiciário, e, em decorrência, o direito à respectiva equiparação salarial, com autorização de enquadramento, cálculo e pagamento, pelo Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, com procedência de ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    (...)



    Referida lei, portanto, nada mais fez senão reconhecer uma realidade fática que se apresentava na atuação funcional dos cargos referidos, que possuíam ambos requisito de escolaridade de nível superior, com verdadeira identidade em relação à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho destas.



    (...)



    De se notar que o deferimento dos pedidos iniciais não equivale à concessão de aumento salarial com base em isonomia – hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 – mas sim regularizar o vencimento do cargo de analista judiciário, conforme anexo II, da Lei 3.687/2007, diante da criação com vencimentos diferenciados com cargos com as mesmas funções, com reconhecimento da irregularidade por lei posterior (Lei 4.834/2016). 



    Por conseguinte, reconhecida a responsabilidade do Estado, deve haver o pagamento imediato das quantias atrasadas, não havendo que se falar, ademais, em desconto das parcelas do duodécimo devido ao Poder Judiciário, sendo certo que este não possui personalidade jurídica” (eDOC 08, p. 5-8)



    A questão suscitada foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1278713 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1278713 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.02.2021)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, o que atrai a necessidade de sua reforma.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar improcedentes os pedidos autorais.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 06 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente